Tribunal: TJDFT
Processo: 0005061-55.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005061-55.2009.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cálculos acostados pela d. Contadoria aos IDs: 76867032-76867039. Intimado, o SINDIRETA aduz que “não concorda(m) com os cálculos colacionados no(s) ID(s) 76867032, 76867033, 76867034, 76867035, 76867036, 76867037,76867038 e 76867039, eis que a d. contadoria judicial computou os honorários de execução com base no art. 85, §3o, do CPC/2015, não observando que a retromencionada verba fora fixada em quantia certa, na importância de R$ 200,00 (duzentos reais)” (ID: 77518743). O Distrito Federal, por sua vez, quedou-se inerte (ID: 78129413). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial mais uma vez, para que refaça os cálculos concernentes aos honorários de execução, considerando os termos da decisão de ID: 13973629. Brasília, 7 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR